Tribunal: STF
Processo: ADI 2893
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
EMENTA



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. POLICIAIS MILITARES (DISCIPLINA MILITAR) E CIVIS, INCLUSIVE AGENTES PENITENCIÁRIOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO. TRANSPOSIÇÃO DE PRINCÍPIOS E GARANTIAS PRÓPRIAS DO DIREITO PENAL PARA O DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, COM AS ADAPTAÇÕES NECESSÁRIAS. PENALIDADE DE CARÁTER PERPÉTUO. IMPOSSIBILIDADE (CF, ART. 5º, XLVII, “B”). PRECEDENTE. 



    1. Normas substancialmente alteradas ou expressamente revogadas, mesmo que incompatíveis com a Constituição Federal enquanto vigentes, não mais se expõem ao controle concentrado de constitucionalidade. Em tais hipóteses, caracteriza-se a perda superveniente do objeto da ação, circunstância que lhe interdita o conhecimento. Precedentes.



    2. A norma que nega a policial militar afastado por conta do cometimento de falta grave a possibilidade de um dia retornar aos quadros da Administração Pública direta ou indireta estadual, transpondo ao direito administrativo sancionador, mediante as necessárias adaptações, princípios e garantias próprias do direito penal, introduz previsão de penalidade administrativa de caráter perpétuo, o que é inadmissível à luz do art. 5º, XLVII, “b”, da Constituição Federal.



    3. A pura e simples pronúncia de nulidade do dispositivo legal incompatível com a Constituição Federal prestigiaria os maus policiais militares praticantes de faltas graves, que sem grande demora poderiam retornar ao serviço público. Daí a fixação provisória do prazo de 5 (cinco) anos até que outro, não menor que esse, venha a ser definido por lei.



    4. Ação conhecida em parte e, nessa extensão, julgada procedente. Determinação de comunicação à Assembleia Legislativa e ao Governador para que, caso entendam pertinente, deliberem sobre o prazo de proibição de retorno ao serviço público dos policiais militares que tenham sido afastados em razão do cometimento de falta grave; até que eventualmente o façam, será adotado o prazo previsto no caput do art. 137 da Lei n. 8.112/1990 – 5 anos.